Tribunal: TJES
Processo: 0004871-23.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004871-23.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: JOAO DA CONCEIÇÃO NOVAES

APELANTE: CYNTHIA WANDEREI MARTINS DE JESUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA IMPRUDENTE DE CONVERSÃO À ESQUERDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOÃO DA CONCEIÇÃO NOVAES contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos de ação de reparação de danos materiais, morais, estéticos, emergentes, lucros cessantes e pensão por tempo indeterminado ajuizada por CYNTHIA WANDERLEI MARTINS DE JESUS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de pensão temporária (1 salário mínimo, de 27/09/2018 a 05/2019), R$ 5.000,00 por danos morais, R$ 5.000,00 por danos estéticos e R$ 403,91 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com base na configuração de ato ilícito decorrente de conduta imprudente em acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há culpa exclusiva da vítima que afaste o nexo de causalidade; (ii) estabelecer se o boletim de ocorrência é prova idônea para embasar a condenação; (iii) verificar se houve desincumbência do ônus probatório por parte da autora; e (iv) avaliar a eventual configuração de culpa concorrente e sua repercussão no valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de manobra de conversão à esquerda impõe ao condutor dever redobrado de cautela, nos termos dos arts. 34, 35 e 38 do CTB, sendo ilícita a conduta do apelante ao não observar as regras de circulação ao cruzar a pista sem se certificar de que não vinha outro veículo em sentido contrário.

O boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente possui presunção relativa de veracidade e foi corroborado por demais elementos dos autos, como laudos médicos, atestados de afastamento e fotografias, os quais confirmam a dinâmica do acidente e a autoria do ato ilícito.

A alegação de que a vítima trafegava em alta velocidade não foi comprovada por qualquer elemento probatório, sendo ônus do réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima restou demonstrada, não havendo elementos que justifiquem a redução proporcional da indenização.

Os valores fixados a título de pensão temporária, danos morais, estéticos e materiais mostram-se adequados, razoáveis e proporcionais às peculiaridades do caso concreto, em consonância com a jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O condutor que realiza manobra de conversão à esquerda sem observar as normas de trânsito responde exclusivamente por acidente causado em razão de sua imprudência.

O boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente goza de presunção relativa de veracidade e constitui prova idônea quando corroborado por outros elementos dos autos.

Compete ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo inadmissível a inversão desse ônus sem fundamento fático-probatório.

A ausência de prova de culpa concorrente ou exclusiva da vítima impede a redução proporcional da indenização fixada na sentença.

Os valores arbitrados a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais devem observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação à extensão dos danos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II; CTB, arts. 34, 35 e 38.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0003578-98.2017.8.08.0026, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 09.05.2025; TJES, Apelação Cível n. 0002451-69.2015.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Anselmo Langhi Laranja, j. 12.09.2022; TJES, Apelação Cível n. 5014845-76.2022.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO DA CONCEIÇÃO NOVAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, na
ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito cumulada com danos morais, materiais, estéticos, emergentes, lucros cessantes e pensão por tempo indeterminado
ajuizada por
CYNTHIA WANDERLEI MARTINS DE JESUS
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o apelante ao pagamento de pensão (1 salário mínimo, de 27/09/2018 a 05/2019), indenização por danos morais (R$ 5.000,00), danos estéticos (R$ 5.000,00) e danos materiais (R$ 403,91), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sob o fundamento de que restaram comprovados a conduta imprudente do apelante, os danos sofridos pela apelada e o nexo de causalidade entre ambos, sendo insuficientes os elementos trazidos pela defesa para afastar a responsabilidade pelo acidente ocorrido e, consequentemente, o dever de indenizar.

Em suas razões (id. 9980680), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a apelada conduzia sua motocicleta em alta velocidade no momento do acidente, o que constituiria culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade; (ii) a sentença baseou-se exclusivamente no boletim de ocorrência, elaborado de forma unilateral, visto que não teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos; (iii) não houve produção de outras provas capazes de sustentar a tese deduzida na inicial, não tendo a apelada se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC; (iv) na hipótese de não reconhecimento da excludente de responsabilidade, deve ser reconhecida, ao menos, a culpa concorrente da apelada, com consequente redução proporcional da indenização.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise da dinâmica do acidente de trânsito, da suficiência das provas produzidas, da distribuição do ônus probatório e da imputação de responsabilidade civil por ato ilícito.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Os autos demonstram que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, o apelante não observou a aproximação da motocicleta conduzida pela apelada, resultando em colisão que a ela causou múltiplas fraturas.

O boletim de ocorrência (fls. 41-45), lavrado por autoridade competente, descreve de forma clara e coerente a dinâmica do acidente, imputando responsabilidade ao condutor do veículo, ora apelante.

Nesse cenário, conquanto a tese recursal consista na inexistência de prova do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, inciso I), no boletim de ocorrência, que goza de presunção relativa de veracidade, consta a declaração da autoridade policial, da apelante e do apelado, dando conta de que o apelante, condutor do automóvel, conforme confirmado na defesa (CPC, art. 374, inciso II), no momento da colisão tentava realizar uma conversão à esquerda, no sentido Avenida Carlos Alberto Pessotti x Rua Odilon Nunes Barroso, não tendo ele na ocasião observado a normas básicas de trânsito aplicáveis à manobra empreendida.

Com efeito, estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 38, inciso II, que “
antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá [...]
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos
, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido
”.

Para a realização da referida manobra, estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, ainda, que “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
” (CTB, art. 34), somando-se a isso o fato de que “
antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço
” (CTB, art. 35).

Embora o apelante sustente que a apelada trafegava em alta velocidade - fato que, segundo afirma, teria tornado inevitável a colisão-, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse confirmar essa alegação, devendo ser aqui considerado que, instado à produção probatória (fl. 155), permaneceu inerte (fl. 167).

Diante desse contexto, sendo incontroversa a manobra à esquerda empreendida pelo apelante em inobservância das normas básicas de trânsito, a ele competia a o ônus de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da apelada (CPC, art. 373, inciso II), o que não ocorreu.

A propósito, nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Jocehi Antonio Leite contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Dimas Lubiana Gonçalves e outro, reconheceu a culpa concorrente pelo acidente de trânsito, mas julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a culpa pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente aos recorridos, com consequente condenação à reparação dos danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando a inconformidade do recorrente.
A culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva dos recorridos, conforme boletim de ocorrência e prova testemunhal, que indicam que o condutor do caminhão realizou manobra de conversão sem aguardar a passagem do motociclista que trafegava pela via preferencial, em violação aos arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. A alegação de culpa concorrente do recorrente não se sustenta, pois os requeridos não comprovaram que eventual ausência de habilitação ou outras circunstâncias atribuídas ao apelante tenham contribuído para o acidente, nos termos do art. 373, II, do CPC.
O pedido de pensão vitalícia e indenização por danos estéticos não pode ser acolhido, pois o recorrente não comprovou a redução da capacidade laboral nem que a aposentadoria por invalidez decorreu do acidente, visto o lapso temporal entre o acidente e o requerimento do benefício previdenciário. O dano moral é devido, tendo em vista a gravidade do acidente e as consequências emocionais suportadas pelo recorrente, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O dano material, correspondente a despesas médicas e sessões de fisioterapia, é demonstrado por documentos fiscais anexados aos autos, devendo ser ressarcido no valor de R$ 38.180,00 (trinta e oito mil, cento e oitenta reais), corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. A responsabilidade pelo pagamento das indenizações é solidária entre o condutor do caminhão e a empresa proprietária do veículo, conforme art. 942, parágrafo único, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O recurso de apelação deve ser conhecido quando impugna os fundamentos da sentença e demonstra a pretensão recursal, atendendo ao princípio da dialeticidade. O condutor que cruza a via preferencial sem a devida cautela e colide com veículo que nela trafega responde exclusivamente pelo acidente. O dano moral decorrente de acidente de trânsito deve ser fixado com base na gravidade das lesões e suas consequências à vítima. O dano material correspondente a despesas médicas e fisioterápicas deve ser ressarcido quando devidamente comprovado por documentos idôneos. O condutor e o proprietário do veículo são solidariamente responsáveis pelos danos causados no acidente de trânsito. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 44; Código Civil, arts. 186, 927 e 942, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/12/2019; TJMG, AC nº 10144170018044001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 18/06/2020; TJSP, AC nº 0001135-14.2014.8.26.0404, Rel. Des. Morais Pucci, j. 17/12/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1877705/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021.

(TJES, Apelação Cível n. 0003578-98.2017.8.08.0026, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. em 09.05.2025)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO APELANTE/APELADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O acervo probatório demonstra que não houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente, que observou as normas de trânsito, e sim que o sinistro decorreu da quebra da barra de direção do caminhão do apelante/apelado. 2. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade, o caráter punitivo e pedagógico do instituto, e a falta de sequelas graves na pedestre apelada/apelante.
3. O magistrado de primeiro grau avaliou os critérios quantitativo e qualitativo dos pedidos formulados na exordial para adequadamente reconhecer a sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, mormente pelo fato de que a parte requerente somente decaiu de modo integral do pleito de pensionamento civil. 4. A verba honorária em prol do causídico do apelante/apelado não deve ser fixado com base no valor da condenação, mas sim pelo proveito econômico obtido por este. 5. Recurso da apelada/apelante conhecido e improvido. Recurso do apelante/apelado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

(TJES, Apelação Cível n. 0002451-69.2015.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Anselmo Langhi Laranja, j. em 12.09.2022)

No caso, a prova documental produzida pela parte autora, composta pelo boletim de ocorrência (fls. 41/44), fotografias (fls. 49/51), laudos médicos e atestados de afastamento laboral (fls. 55/86), constitui acervo probatório suficiente a comprovar a extensão dos danos, a dinâmica do evento danoso e o nexo causal entre a conduta do apelante e as lesões sofridas pela apelada.

Daí porque não há como descurar o entendimento alcançado por intermédio da sentença recorrida no sentido de restar configurada a prática de ato ilícito pelo apelante (CC, art. 186), ensejando, como consequência, o dever de indenizar (CC, art. 927).

Deste modo, uma vez ratificada a conclusão de que o apelante foi o único responsável pelo acidente debatido nos autos, reponta escorreita a sentença
por meio da qual o Juízo
a quo
fixou, em favor da apelada, pensão temporária (1 salário mínimo, de 27/09/2018 a 05/2019), indenização por danos morais (R$ 5.000,00), danos estéticos (R$ 5.000,00) e danos materiais (R$ 403,91),
não apenas por estar em conformidade com as provas dos autos e pela adequada abordagem da responsabilidade pelo fato, mas também pela ausência de impugnação específica no recurso de apelação, ao que se alia estar
consonante com a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO APELANTE/APELADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O acervo probatório demonstra que não houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente, que observou as normas de trânsito, e sim que o sinistro decorreu da quebra da barra de direção do caminhão do apelante/apelado. 2. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade, o caráter punitivo e pedagógico do instituto, e a falta de sequelas graves na pedestre apelada/apelante.
3. O magistrado de primeiro grau avaliou os critérios quantitativo e qualitativo dos pedidos formulados na exordial para adequadamente reconhecer a sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, mormente pelo fato de que a parte requerente somente decaiu de modo integral do pleito de pensionamento civil. 4. A verba honorária em prol do causídico do apelante/apelado não deve ser fixado com base no valor da condenação, mas sim pelo proveito econômico obtido por este. 5. Recurso da apelada/apelante conhecido e improvido. Recurso do apelante/apelado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

(TJES, Apelação Cível n. 0002451-69.2015.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Anselmo Langhi Laranja, j. em 12.09.2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Sebastião Garcia, em razão de acidente de trânsito causado pela má conservação de via pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade do Município pelo acidente; (ii) verificar a existência de dano moral na hipótese; e (iii) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Município por omissão específica fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva quando configurado o nexo de causalidade entre o dano e a omissão na conservação da via pública (inobservância de obrigação legal). O boletim de ocorrência e as provas testemunhais corroboram que o acidente decorreu de um buraco na via, revelando negligência do Município na manutenção de sua obrigação legal. Não há evidências que sustentem a alegação de culpa exclusiva da vítima, visto que a prova oral é no sentido de que o condutor trafegava em velocidade normal. O dano moral decorre da ofensa à integridade física e emocional do autor, conforme reconhecido na jurisprudência consolidada.
A redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e o caráter compensatório da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0026991-49.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 10.03.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS. COMPROVADOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o enunciado da Súmula n.º 492, do Supremo Tribunal Federal, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, pouco importando a existência de cláusula firmada pelas partes em contrato de locação. 2. A responsabilidade civil da locadora de veículos se enquadra na hipótese do art. 927, parágrafo único, do CC, que estabelece a obrigação de reparar o dano daquele que, por ato ilícito (art. 186 e art. 187), causa dano a outrem, diante da atividade desenvolvida de colocar veículos em circulação nas vias públicas. Sendo o carro um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade objetiva e solidária dos danos causados a terceiros, tornando desnecessária a aferição da culpa da locadora para o acidente automobilístico, bastando a comprovação da culpa do locatário, do dano experimentado pelo ofendido e o nexo de causalidade. 3. Estando satisfatoriamente comprovados os elementos necessários para lastrear a pretensão do ofendido, deve a locadora de veículos arcar com a reparação dos danos causados. 4. Os danos materiais estão demonstrados por prova documental segura, consubstanciada nos orçamentos do conserto da motocicleta avariada (R$ 11.347,31), nos gastos com guincho (R$ 160,00) e com uso de aplicativo de corrida (R$ 159,13), descabendo falar em redução, sob pena de gerar o enriquecimento sem causa em contraposição às perdas do ofendido. 5. Em relação aos lucros cessantes, verifica-se que o ofendido teve interrompida a prorrogação do contrato de serviço militar, por consequência do acidente de trânsito. Nesse sentido, deve ser indenizado pelo período dos 60 (sessenta) meses que restavam para a finalização do seu contrato em função militar, em que deixou de auferir uma renda de R$ 2.018,00 (dois mil e dezoito reais), em razão do prematuro desligamento, não comportando, no caso, a redução do valor, pois condizente com os danos causados a esse título.
6. Sobre os danos estéticos, o ofendido comprovou por fotografias e laudos médicos que sofreu debilidade permanente da função motora e ficou com uma cicatriz no braço, em decorrência do acidente de trânsito, sendo devida a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), porque adequada, razoável e proporcional, descabendo a sua redução.
7. Quanto aos danos morais, consubstanciados naqueles que causam um sofrimento mental, a dor na alma, a angústia, a humilhação, vislumbra-se que o ofendido precisou se submeter a tratamento médico e fisioterápico, havendo limitação das suas atividades diárias e laborais, causando sequelas as lesões, que atingiram seu sentimento íntimo e pessoal. Na sua quantificação, o julgador tem que se preocupar com a sua extensão, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e a condição econômica do ofensor, de modo que este se veja pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima compensada do prejuízo experimentado, sem ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa. 8. A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) orbita em patamar razoável e proporcional, atendendo a finalidade a que se destina, descabendo a redução. 9. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 5014845-76.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 21.06.2024)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. DEDUÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por THIAGO AGOSTINE TERRA e TELMA MARIA AGOSTINE TERRA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os Recorrentes e SEGUROS S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e
danos estéticos (R$ 5.000,00)
, deduzido o valor do seguro DPVAT. Pretensão dos Recorrentes de deduzir do montante indenizatório o valor de R$ 13.010,91 já pago pela seguradora, além de pleitear a redução do valor arbitrado a título de danos morais. O acidente de trânsito ocorreu em 03.02.2012, com lesões graves ao Autor/Recorrido, resultando em deformidade permanente no membro inferior esquerdo. Laudo pericial atestou cicatrizes e assimetria corporal que implicaram dano estético leve. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir: (i) se é cabível deduzir do valor fixado para danos morais e estéticos o montante pago pela seguradora a título de danos corporais; e (ii) se o valor arbitrado para danos morais mostra-se excessivo, merecendo redução. III. Razões de decidir O valor pago administrativamente pela seguradora não abrange o dano estético residual identificado após a consolidação das lesões, o que impede sua dedução do montante fixado a título de danos estéticos. A apólice contratual prevê cobertura específica para danos corporais no valor de até R$ 50.000,00, não havendo fundamento para deduzir o valor pago administrativamente do montante arbitrado por danos morais. A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, foi estabelecida segundo o critério bifásico consolidado pelo STJ, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto. O valor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com caráter preventivo e pedagógico inerente à responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É incabível a dedução de valores pagos administrativamente por danos corporais de indenizações fixadas judicialmente a título de danos morais e estéticos quando não abrangidos integralmente pelos valores já pagos. 2. O critério bifásico para a fixação de indenizações por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade dos valores, respeitando o caráter compensatório e pedagógico." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011.

(TJES, Apelação Cível n. 0032300-18.2013.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 17.12.2024)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOÃO DA CONCEIÇÃO NOVAES
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba, uma vez que concedida ao apelante a gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004871-23.2019.8.08.0030

APELANTE: JOAO DA CONCEIÇÃO NOVAES

APELADO: CYNTHIA WANDEREI MARTINS DE JESUS

RELATOR
A
: DES
ª
. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, debate-se nos autos a responsabilização civil de JOAO DA CONCEIÇÃO NOVAES pelo acidente de trânsito que vitimou CYNTHIA WANDEREI MARTINS DE JESUS, causando-lhe lesões físicas de grandes proporções no membro inferior esquerdo e no punho direito, ensejando sua hospitalização.

A Relatora Desª. Heloisa Cariello concluiu pelo desprovimento do apelo para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, impondo ao apelante condenação nos seguintes termos:

Pensão temporária
à parte autora, referente ao período de 27/09/2018 a maio de 2019, no importe de R$ 1.097,12 ao mês, com correção monetária (índice CGJ-ES) desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento;

Indenização por
danos morais
sofridos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor retro deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, índice de correção da Corregedoria do Egrégio TJES (variação INPC/IBGE), em atenção à Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça;

Indenização pelos
danos estéticos
sofridos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor retro, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, índice de correção da Corregedoria do Egrégio TJES (variação INPC/IBGE), em atenção à Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça;

Indenização a título de
danos materiais
no valor de R$ 403,91 (quatrocentos e três reais e noventa e um centavos, acrescido de correção monetária, contados da data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

Custas processuais e honorários advocatícios
que fixo 10% (dez por cento) do valor total da condenação. Suspendo a exigibilidade do pagamento, vez que a parte ré foi amparada pela justiça gratuita.

Acertada me parece tal compreensão, dado depreender-se do boletim de ocorrência de acidente de trânsito a clara descrição da dinâmica dos fatos: em via com boa visibilidade, no período da manhã, trafegavam as partes em sentidos opostos, tendo o recorrente, ao fazer conversão para a esquerda para acessar rua transversal, abalroado a recorrida.

Referida conduta desatende ao Código de Trânsito Brasileiro, em especial seus artigos 34, 35 e 38, II, indicando pela responsabilização do recorrente tal como determinada na origem.

Nesse passo, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS